Tribunal: STF
Processo: Rcl 43734
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de São Luís/MA contra sentença proferida pela 4ª Vara do Trabalho de São Luís, cuja decisão teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 3.395/DF. 
    O Município de São Luís narra que, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0017516-88.2019.5.16.0004, foi condenado a pagar verba fundiária em favor de Alcionira Gomes de Carvalho, com fundamento na Súmula 363 do TST.
    Aduz que a autoridade reclamada, ao rechaçar a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, suscitada na contestação, afrontou o entendimento firmado na ADI 3.395/DF, tendo em vista que a existência das Leis municipais nºs 4.615/06 e 4.891/07, que regulamentam o vínculo dos trabalhadores com o poder público, de natureza, portanto, jurídico-administrativa.
    Requer que seja concedida a medida liminar para suspender a Reclamação Trabalhista nº 0017516-88.2019.5.16.0004, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região(TRT16), até o julgamento definitivo da presente reclamação.
    No mérito, requer a cassação da decisão reclamada.
    É breve o relatório. Decido.
    Aponta-se como paradigma de confronto a ADI nº 3.395/DF, na qual o Pleno desta Corte, em 15/04/2020, por maioria, julgou parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal (incluído pela EC nº 45/2004), afirmando que sua disciplina:
    “não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator" (Ata de julgamento publicada no DJe de 23/4/2020, acórdão publicado no DJe de 1º/7/2020).
    Na origem, cuida-se de reclamação trabalhista proposta por Alcionira Gomes de Carvalho, sob a alegação de ter sido contratada pelo ente público em 7/1/2015, ao arrepio do art. 37, II, da CF, para exercer a função de técnica de enfermagem no Centro de Saúde Expedito Alves.
    A autoridade reclamada afastou a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho com o seguinte fundamento:
    INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Sustenta o Município Reclamado a incompetência em razão da matéria, ao fundamento de que se trata de relação jurídico-administrativa ou mesmo de preenchimento de contrato temporário, não afeta ao âmbito de análise da Justiça do Trabalho. 
    O STF apreciando a ADI-3.395-6 suspendeu “toda e qualquer interpretação dada ao inciso I, do artigo 114, da CF/88, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/04, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo”. 
    A liminar proferida pelo STF na ADI 3.395-6 não tem aplicação aqui, pois ela suspendeu a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações interpostas por servidores com vínculo estatutário ou administrativo-especial, cuja contratação tenha sido precedida de aprovação em concurso ou vindo a atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, a teor do art. 37, II e IX, da CF/88. O que não aconteceu na espécie, uma vez que não há nos autos qualquer comprovação de que o reclamante fora admitida sob as modalidades retro citadas. 
    A defesa não comprovou a existência de qualquer contrato especial, mormente a contratação temporária ou comissionada, atestando a suposta relação jurídico-administrativa. 
    Insta observar, ainda, que o E. Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, já decidiu pela competência da Justiça do Trabalho em casos similares, conforme se extrai do incidente de uniformização de jurisprudência (Processo IUJ nº 0003300-13.2014.5.16.0000). Rejeita-se a preliminar. 
    (...)”
    In casu, verifica-se que a contratação ocorreu no ano de 2015, quando já vigente leis locais estabelecendo o regime estatutário dos servidores do município reclamante (Lei Municipal 4.615/06), bem como regulamentando a contratação por tempo determinado no âmbito do poder executivo do município (Lei Municipal 4.891/07).
    A jurisprudência do STF em sede reclamatória, com fundamento na violação à ADI nº 3.395/DF-MC, firmou-se no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo, ultrapassando os limites objetivos da reclamação o problema da publicação da lei local que institui o regime jurídico único dos servidores públicos.
    “2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la” (Rcl nº 8.110/PI-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/10). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA PRESERVAR A AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF NA ADI N. 3.395. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA APURAR EVENTUAL NULIDADE DO VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. 1. Não é da competência da Justiça do Trabalho a apuração de eventual nulidade dos atos administrativos que deram suporte à relação entre os interessados e a Administração Pública. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 5.924/CE-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe de 23/10/09).
    Dessa perspectiva, não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, posto que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. 
    Nesse último caso, ultrapassa o limite da competência do STF a investigação sobre o conteúdo dessa causa de pedir específica
    “Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia , Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia . 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente” (Rcl nº 7.208/ES-AgR, Relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 27/11/09). 
    “A existência de pedido de condenação do ente local ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS não torna a Justiça do Trabalho competente para o exame da ação” (Rcl nº 7.039/MG-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/09). 
    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal, no âmbito estreito de cognição próprio da reclamação constitucional, analisar a regularidade constitucional e legal das investiduras em cargos efetivos ou comissionados ou das contratações temporárias realizadas pelo Poder Público” (Rcl nº 4.785/SE-MC-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 14/3/08).
    Assim, cabe a Justiça Comum analisar a regularidade do alegado vínculo entre a beneficiária da decisão reclamada e o Poder Público, tendo em vista a existência de regime jurídico estatutário dos servidores do Município de São Luís/MA. 
    Anoto, por oportuno, os seguintes precedentes, em casos idênticos, envolvendo o referido ente municipal: Rcl nº 39.263/MA, Min Rel. Roberto Barroso, Dje de 30/9/2020, Rcl nº 39.930/MA, Min. Rel. Edson Fachin, Dje de 23/9/2020, Rcl nº 40.498/MA, Min. Rel. Celso de Mello, Dje de 19/8/2020, Rcl nº 38.735/MA, Min. Rel. Alexandre de Moraes, Dje de 19/6/20, 
    Ante o exposto, concedo a tutela de urgência para suspender a Reclamação Trabalhista nº 0017516-88.2019.5.16.0004 e os efeitos da decisão reclamada, nos termos do artigo 989, II, do CPC.
    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada (art. 989, III, CPC).
    Solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do deferimento da medida liminar.
    Dispenso a oitiva da Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, RI/STF).
    Publique-se. Int..
    Brasília, 11 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente